Tribunal: TJPA
Processo: 0007510-32.2009.8.14.0051
Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0007510-32.2009.8.14.0051

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA - SEDUC, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ROSANGELA DA SILVA FIGUEIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA FUNDADA EM TESES FIXADAS SOB O REGIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL E DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO POR RECURSO ESPECIAL COM TESE RELATIVA AO FGTS, FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ADVERTÊNCIA SOBRE MULTA.

1. Conforme inteligência do disposto no art. 267 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o agravo regimental poder ser conhecido como agravo interno, quando não evidenciado erro grosseiro, como no caso.

2. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que corretamente negou seguimento a recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC (equivalente ao disposto no art. 543-C, §7.º, I, do CPC-1973), por estar a decisão agravada em conformidade com Teses firmadas sobre serem devidos os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na contratação de pessoal sem observância da regra constitucional do concurso público, tanto sob o regime da repercussão geral (Teses n.º 191, 308 e 916, do Supremo Tribunal Federal), quanto sob o regime dos recursos repetitivos (Tese n.º 141 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Recurso não provido, com advertência da parte agravante sobre incidência da multa a que alude o art. 1.021, §4.º, do CPC, na reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23.ª Sessão Ordinário do Plenário Virtual (22 a 29 de junho de 2022), por unanimidade, em
conhecer do agravo regimental em recurso especial como agravo interno em recurso especial, e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

RECURSO

ESPECIAL

AGRAVANTE
:

E
STADO

DO

PARÁ

-

SEDUC

(Representante:

Procuradoria

Geral

do

Estado
)

AGRAVADA
:

ROSANGELA

DA

SILVA

FILGUEIRA

(
Representantes:

Raimundo

Nivaldo

Santos

Duarte

–

OAB/PA

n.º

3.233,

Anderson

de

Oliveira

Sampaio

–

OAB/PA

n.º

14.516

–

e

outros
)

RELATOR:

DESEMBARGADOR

RONALDO

MARQUES

VALLE

O

Exmo.

Sr.

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Relator):

T
rata-se

de

agravo

regimental

(ID

8505432),

interposto

pelo

Estado

do

Pará
,

insurgindo-se

contra

decisão

que

negou

seguimento

a

recurso

especial,

em

razão

da

conformidade

do

acórdão

recorrido

(julgado

em

2012)

com

a

Tese

141

do

Superior

Tribunal

de

Justiça,

firmada

em

recursos

repetitivos

(
ID

8505431

–

pág.

6-
8,

datada

de

10/05/2016
)
,

garantindo

à

ora

AGRAVADA

o

direito

à

verba

fundiária

n
os

5

anos

anteriores

ao

do

ajuizamento

da

ação.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões

(ID

8505432

–

pág.

17).

Em

09/05/2018,

a

Presidência

deste

tribunal

de
terminou

a

intimação

do

Estado

do

Pará,

a

fim

de

que

manifestasse

eventual

possibilidade

de

acordo

(
ID

8505432

–

pág.

18)
,

com

o

retorno

dos

autos

ao

Poder

Judiciário

em

09/02/2022,

após

o

que

seguiu

para

a

Central

de

Digitalização,

no

desiderato

de

sua

conversão

do

meio

físico

para

o

eletrônico,

procedimento

concluído

em

10/03/2022,

nos

termos

da

certidão

registrada

sob

o

ID

8505433.

Sucedeu-se

nova

tentativa

de

conciliação

(ID

8758090),

frustrada

pelo

silêncio

das

partes,

conforme

certidão

de

decurso

de

prazo

(ID

9756244)
.

É

o

relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle
(Relator):

Inicialmente, convém registrar a existência de controvérsia sobre a aplicação do disposto no art. 7.º, XXIX, da Constituição da República, no que diz respeito ao prazo decadencial de 2 anos para reclamação do direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Tanto é verdade, que o Supremo Tribunal Federal afetou a questão, admitindo a repercussão geral da controvérsia vertida no recurso extraordinário n.º 1.336.848/PA, paradigma do Tema 1.189, pendente de julgamento.

Não obstante, ainda que eventualmente o STF reconheça a incidência do prazo decadencial de 2 anos, e não o previsto no art. 1.º do Decreto 20.910/1932, a hipótese debatida nos presentes autos não seria atingida pela decadência. Isso porque a relação laboral havida entre as partes durou de 03/03/1993 a 15/04/2009, e a ação foi ajuizada em 01/06/2009 (ID 8505417 – pág. 3); portanto, no prazo disposto no art. 7.º, XXIX, da Constituição da República.

Feita as considerações preliminares, sigo na análise do objeto controvertido no agravo regimental.

Pois bem.

In casu,
a decisão agravada foi publicada na vigência do atual Código de Processo Civil, de modo que deveria ser desafiada por agravo interno, nos termos do art. 1.030, §2.º, e caput do art. 1.042, do mencionado diploma legal, e não pelo agravo regimental, cuja hipótese de cabimento, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal Justiça do Estado do Pará (RITJPA) estaria restrita à falta de previsão na legislação processual sobre o cabimento recurso próprio.

Entretanto, à luz do art. 267 do RITJPA, verificado o atendimento do prazo para interposição, assim como a fundamentação lastreada também no art. 1.042 do Código de Processo Civil, voto pela conversão do agravo regimental em agravo interno, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Explico.

Com efeito, não existe qualquer dúvida sobre o direito da agravada ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, porquanto, conforme análise e conclusão da Turma Julgadora consignada no acórdão n.º 114.396 (ID 8505429), a relação laboral havida entre as partes, com duração de 03/03/1993 a 15/04/2009, foi considerada irregular, dado que não observada a regra constitucional do concurso público, de modo que aplicável o disposto no art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários com repercussão geral n.º 596.478 (Tema 191), n.º 705.140 (Tema 308) e n.º 765.320 (Tema 916), e do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo nº 1.110.848 (Tema 141), reafirmado no julgamento do recurso especial n.º 1.302.451/PA.

Observo, ainda, que, no acórdão impugnado pelo recurso especial, cujo destrancamento pretende o agravante, a Turma Julgadora manteve a sentença primeva (ID 8505424), que reconheceu à ora agravada o direito ao FGTS dos últimos 5 anos contados do ajuizamento da ação.

Não obstante esse entendimento não se coadune com a modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema 608 da repercussão geral, segundo o qual estariam garantidos os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado aos que ajuizaram a ação de cobrança respectiva antes de 13/11/2014, não houve oportuna impugnação pela parte interessada, na medida em que somente o Estado do Pará manifestou irresignação contra o acórdão mencionado.

Destarte, considerando que o acórdão na parte impugnada pelo recurso especial está em conformidade com entendimento tanto do Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão geral, quanto do Superior Tribunal de Justiça firmado sob o regime dos recursos repetitivos, é de rigor a negativa de seguimento do recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil; portanto, a decisão agravada deve ser mantida.

Por fim, tendo em mira o disposto nos arts. 4.º, 6.º, 10 e 80, todos do Código de Processo Civil, reputo conveniente advertir que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé, providência que se coaduna com entendimento do Supremo Tribunal Federal materializado nos embargos de declaração em agravo regimental na petição n.º 9.690 (DJe 20/09/2021), cuja ementa segue transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE AVOCAÇÃO. ART. 252 DO RI/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição na qual se pleiteia a incidência do instituto da avocação, previsto no art. 252 do RI/STF, a processo em curso em Juizado Especial, em que se discute a retirada de enxame de abelhas de determinada propriedade.

2. O autor pretende utilizar o direito de petição para adiantar a análise por esta Corte de autos que correm de maneira regular na origem, o que é inadmissível.

3. O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, que gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos da Corte, reiterado após advertência, autoriza aplicação da multa processual por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VI e VII, c/c o art. 81, caput, § 2º).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Pet 9690 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187- DIVULG 17-09-2021- PUBLIC 20-09-2021).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. No julgamento do AI 791.292-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339 da repercussão geral, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 339).

3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, ela insistiu, interpondo recurso de forma protelatória.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 52360 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 - DIVULG 25-05-2022 - PUBLIC 26-05-2022).

Tudo somado,
voto pela conversão do agravo regimental em agravo interno, e, no mérito, pelo seu desprovimento,
com advertência da parte agravante sobre a incidência de multa por litigância de má-fé, na reiteração de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional.

Belém, 29/06/2022